Tribunal: TJDFT
Processo: 0809472-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PROFESSORA APOSENTADA PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CORRETOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, reconhecendo o direito da parte autora à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, em razão de ser portadora de cardiopatia grave, e condenando o recorrente à restituição dos valores indevidamente descontados desde o diagnóstico da doença (agosto de 2022).
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) examinar se havia necessidade de realização de perícia médica; (ii) verificar se o Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (iii) decidir sobre a necessidade de apresentação de laudo médico oficial; (iv) Verificar os cálculos apresentados e o critério de correção, bem como a necessidade de liquidação da sentença.
III. Razões de Decidir
3. Não se conhece dos pedidos para que sejam calculados os juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado da sentença e para que seja aplicada exclusivamente a SELIC, uma vez que, considerando que os valores a serem restituídos datam de maio de 2023, a sentença já fixou a taxa SELIC como índice único, de modo que ausente o interesse recursal.
4. É desnecessária a realização de perícia médica oficial, com o objetivo de examinar se a recorrida é portadora de cardiopatia, no caso em que constam dos autos relatórios médicos suficientes para o julgamento. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 157 da Constituição Federal, pertencem ao Distrito Federal os valores de imposto de renda retidos diretamente da folha dos servidores públicos, de modo que ele é parte legítima na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Neste sentido: Súmula 447 do STJ.
6. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, inexiste necessidade de prévio requerimento administrativo para a análise do pedido de isenção de imposto de renda; trata-se de tema assente no âmbito do STF (ARE 1367504 AgR) e desta Turma Recursal (Acórdão 1732652). Desta forma, desnecessária a existência de laudo médico oficial para a propositura da demanda.
7. É desnecessária a realização de perícia médica oficial, com o objetivo de examinar se a recorrida é portadora de cardiopatia, no caso em que constam dos autos relatórios médicos suficientes para o julgamento (Súmula 598 do STJ). 7.1. Foram apresentados pela recorrida documentos que comprovam que é portadora de cardiopatia grave, razão pela qual faz jus à isenção do imposto de renda (Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV, e Tema 250/STJ), sendo desnecessária a contemporaneidade/recidiva da enfermidade (Súmula 627/STJ). 7.2. A jurisprudência do E. TJDFT entende que a data do primeiro diagnóstico é o termo inicial da isenção e a partir da qual deve ser contada a repetição do indébito, salvo as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal, conforme já reconhecido na sentença.
8. A sentença reconheceu adequadamente o excesso dos cálculos apresentados pela autora, determinando que a restituição dos valores deve estar limitada à data do primeiro diagnóstico (agosto de 2022).
9. Não se considera ilíquida a sentença em que o total da condenação pode ser aferido mediante meros cálculos aritméticos, não havendo nisto violação ao art. 38, parágrafo único da Lei 9.099/95. Precedente: Acórdão 2008624.
IV. Dispositivo
10. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

Tese de julgamento: “1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute restituição de imposto de renda retido na fonte de servidor público. 2. A isenção do imposto de renda por doença grave independe de laudo médico oficial, desde que comprovada por documentos médicos idôneos. 3. O termo inicial para a isenção do imposto de renda é a data do diagnóstico da doença grave”.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 157; Lei n. 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV;
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1367504 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022, PUBLIC 08-08-2022; STJ, Súmula 447, Súmula 627, Tema 250; TJDFT, Acórdão 1985283, 0729172-86.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; Acórdão 1994726, 0709573-58.2024.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.